Tribunal: STF
Processo: ADI 430
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-05-25
Data de publicação: 1994-05-25

Ementa:
E  M E N T A: I. Provimento de cargo público: exigência
de  concurso público especifico  e de validade  não vencida (CF, art.
37,   II  e   III):  inconstitucionalidade   de  norma   estadual  de
aproveitamento  em  cargo  inicial  de  uma  carreira  de  servidores
publicos providos em cargos que não a integram (cf. ADIn 231, 8.4.92,
M.  Alves, RTJ 144/24), não elidida nem pela estabilidade excepcional
do  art. 19  ADCT, nem  pela circunstancia  de os destinatarios terem
sido  aprovados  em concurso  para  o  cargo vencido,  cujo  prazo de
validade, entretanto, ja se vencera.
              II.  Constituinte estadual: quando  o limite a reserva,
pela  Constituição  Federal, da  iniciativa  do  processo legislativo
sobre a matéria ao Poder Executivo.
              As  regras basicas  do  processo legislativo  federal -
incluidas  as de reserva de iniciativa -, são de absorção compulsoria
pelos  Estados, na medida  em  que substantivam  prisma  relevante do
princípio  sensivel da  separação e  independência dos  poderes (ADIn
822,  mc, 5.2.93, Lex 175/105); o princípio - que diz com as relações
entre  os poderes constituidos -, não obstante, e oponivel a validade
de  normas  constitucionais  locais  que,  ao  inves  de  disciplinar
questões  atinentes as bases do regime jurídico do pessoal do Estado,
ocupa-se  de temas  pontuais de  interesse de  setores especificos do
funcionalismo  e  cuja inserção,  na  Constituição  local, representa
fraude  inequivoca  a  reserva de  iniciativa  do  Governador  para a
legislação  ordinaria sobre a  matéria (v.g.,  Pertence, in ADIn 231,
cit., Lex 147/7 e ADIn 89, 4.2.93, Galvao, Lex 180/5,22).